Tribunal: TJMT
Processo: 1034494-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034494-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 432.267.871-87 (AGRAVANTE), DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 133.201.778-93 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), CALIFORNIA CONSTRUTORA & IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 07.703.729/0001-73 (AGRAVADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

LUIZ CARLOS RODRIGUES

DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO:

CALIF
Ó
RNIA CONSTRUTORA & IMOBILI
Á
RIA LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:

1012605-70.2024.8.11.0055

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR. ALEGADOS VÍCIOS OCULTOS EM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL.
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO RECURSO.
ALEGAÇÃO DE CONVENÇÃO DAS PARTES PARA
ELABORAÇÃO
DE LAUDO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA CONVENÇÃO. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL JUNTADO PELA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LAUDO PARTICULAR
JUNTADO APÓS A DECISÃO OBJURGADA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LAUDO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA O EXAME DO RECURSO.
AUTOS DE ORIGEM EM FASE DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
PELO AGUARDO DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
OBSERVADOS
. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a antecipação da prova pericial, com a finalidade de constatar alegados vícios construtivos no imóvel adquirido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Preliminar de perda de objeto suscitada pela agravada, sob o fundamento de que as partes teriam convencionado a produção de laudo técnico particular, tornando desnecessária a perícia judicial.

3.
No mérito, a controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, de forma a justificar a antecipação da produção da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de perda de objeto deve ser rejeitada, pois inexiste nos autos qualquer comprovação de que a perícia particular apresentada tenha sido convencionada entre as partes, conforme alegado pela agravada. O laudo técnico juntado foi elaborado unilateralmente, sem a anuência expressa dos agravantes e sem a observância do contraditório, não podendo substituir a prova pericial judicial.

5.
No mérito, a tutela provisória de urgência exige a demonstração
simultânea da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme prevê o art. 300 do CPC.

6.
Embora os agravantes aleguem vícios construtivos no imóvel, não demonstraram a urgência da prova pericial, uma vez que o imóvel, por sua própria natureza, não está sujeito
à
deterioração imediata a ponto de inviabilizar a constatação dos eventuais problemas estruturais em momento posterior.

7. Ademais, r
essai dos autos que o laudo técnico particular dos agravantes foi juntado na origem somente após a prolação da decisão recorrida, circunstância que impede sua consideração para fins de exame dos requisitos da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

8.
Assim, tanto o laudo unilateral juntado pela agravada, que não foi produzido sob o contraditório, quanto
o laudo dos agravantes, que não foi examinado pelo juízo
a quo
, não podem
ser determinantes para o deferimento da medida pleiteada.

9. Por fim, verifica-se a ausência de comprovação do “periculum in mora” e a observância da duração razoável do processo
e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quanto ao pedido de antecipação da produção da perícia judicial, uma vez que
o processo de origem
já se
encontra na fase de saneamento
para
a especificação
das provas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Em demandas sobre vícios ocultos em imóvel, a antecipação da prova pericial, postulada em Agravo de Instrumento, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se justificando apenas pela alegação de deterioração do bem quando ausente prova concreta passível de apreciação em Segunda Instância.
"

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88,
art. 5º, LXXVIII
;
Código de Processo Civil,
art
s
.
8º,
300
e 373, II
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
publicado
no DJE 30/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE
EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto
por

LUIZ CARLOS RODRIGUES
e
DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, contra decisão interlocutória (ID.
174620632

–
autos de origem PJE
1012605-70.2024.8.11.0055
)
proferida
pelo Juízo da
1ª Vara Cível
d
a Comarca
d
e Tangará
d
a
Serra
-
MT

que
, nos autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
D
ano
M
aterial e
D
ano
M
oral

com
P
edido
L
iminar
ajuizada
em desfavor de
CALIF
Ó
RNIA CONSTRUTORA & IMOBILI
Á
RIA LTDA.
,

in
def
eriu
a tutela provisória
que buscava

antecipa
r
a realização da prova pericial
a fim de
constatar a gravidade dos
alegados
vícios construtivos
, além de
identificar as causas dos
supostos
problemas verificados no imóvel
, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral com pedido liminar.

Narram os autores terem celebrado negócio jurídico com a requerida, consistente na aquisição de um imóvel. Alegam que o bem em comento encontra-se com vários vícios ocultos
.

Por fim, aduzem que, por causa de tais vícios, o imóvel se encontra em péssimas condições de habitação
.

Com isto, recorreu ao judiciário, pugnando em sede de tutela de urgência a realização de prova pericial.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial. Fundamente-se e decide-se. A concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art.
300,§
2.º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a decisão de mérito.

O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo
neoconstitucionalismo
contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela antecipada.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o
direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

É caso de indeferimento da medida.

Analisando o processo, denota-se estar presente a probabilidade do direito, ante a possível existência de defeitos na construção do imóvel.

Com relação ao perigo de dano ou do resultado útil do processo, vislumbra-se não estar estampado, vez que não há indícios de que a não realização da produção antecipada da prova requerida poderá influenciar no deslinde da demanda, comprometendo o resultado do processo.

Vale lembrar que o objeto do presente caso se trata de um imóvel, ou seja, um bem com durabilidade bastante razoável, sendo que a não realização da prova pretendida neste momento não
acarretará em

deteriorização
significativa a ponto de prejudicar o veredito final da demanda.

Assim, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida mais adequada neste momento.

1 -
RECEBE-SE
a inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos constantes nos
arts
. 319 e 320, ambos do CPC.

2 -
DEFERE-SE o pedido de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova neste
processo, nos termos do art. 6°, VIII, do Código Consumerista
.

3 - Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo
INDEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial
.

[...] [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID
256394180
), os agravantes sustentam as seguintes teses:

Probabilidade do direito
e “periculum in mora”

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
257920151
proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
267551283
) na qual sustenta a seguinte preliminar:

Perda de objeto do Agravo de Instrumento

No mérito, a
agravada rebate
as alegações dos agravantes.

Disp
ensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
pois
conforme aba de expedientes dos autos de origem
, os ag
ravantes ainda não haviam sido intimados da decisão objurgada, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de ID 256875670
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

LUIZ CARLOS RODRIGUES

DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO:

CALIF
Ó
RNIA CONSTRUTORA & IMOBILI
Á
RIA LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:

1012605-70.2024.8.11.0055

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Dano Moral com Pedido Liminar, ajuizada em desfavor da ora agravada, indeferiu a tutela provisória pleiteada para antecipar a realização da prova pericial, a fim de constatar a gravidade dos alegados vícios construtivos e identificar as causas dos supostos problemas verificados no imóvel vendido pela recorrida
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
, apesar de presente a probabilidade do direito, diante da possível existência de defeitos na construção do imóvel,
não vislumbrou o “periculum in mora”.

Isso porque, segundo o Juízo Singular, a não realização imediata da perícia não comprometeria o processo, pois o imóvel, sendo um bem durável, não sofreria deterioração significativa
e que os supostos vícios poderiam ser analisados em fase processual posterior
.

Além disso, destacou a ausência de prova concreta de risco de dano irreparável, concluindo que a antecipação da prova não se justificava, motivo pelo qual indeferiu a tutela provisória.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela parte agravada.

Preliminar suscitada pela agravada

1.
Perda de objeto do Agravo de Instrumento

A agravada sustenta que
,

d
urante o trâmite do processo principal, as partes concordaram com a realização d
e perícia particular.

Argumenta que,
e
m 20 de janeiro de 2025, foi juntado aos autos um laudo pericial, elaborado por engenheiro habilitado e sem vínculo com as partes, com o acompanhamento dos agravantes.

Alega que o
documento técnico já cumpre a função probatória pretendida pelos agravantes, tornando o agravo inútil e sem propósito prático.

Aduz que
o
pedido recursal se tornou desnecessário, pois o exame técnico foi realizado e aceito no processo principal.

Ademais, alega que a
decisão agravada não impediu a realização da perícia, apenas entendeu que não era urgente.

O
s
agravante
s
, por sua vez,
em manifestação à preliminar (ID
272959890
),
contestam a alegação da agravada
a
firmando que a prova pericial requerida ainda não foi produzida no âmbito judicial.

Asseveram que o
laudo apresentado nos autos do primeiro grau não equivale à perícia técnica judicial.

Destacam que o
documento anexado pela agravada trata-se de um laudo particular, elaborado unilateralmente por um profissional contratado pela própria construtora, sem a participação dos agravantes e sem observância do contraditório.

Pois bem
. Ressai do caso em exame que a agravada juntou aos autos de origem
um
Laudo Particular
de Vistoria
, assinado e elaborado por Engenheiro Civil,
sob os seguintes argumentos:

[...]

Informamos que,
por livre convenção das partes, foi realizada vistoria
por pessoa capacitada (engenheiro civil) no imóvel objeto da presente demanda
, em 11.12.2024, conforme os termos estabelecidos na ata da audiência de conciliação (Id. 178376959), motivo pelo qual, requer a juntada do respectivo laudo pericial para que passe a fazer parte integrante da presente demanda.

[...] (ID 181175567) [grifo nosso]

Ocorre que
, com fulcro no
art. 373, II, do Código de Processo Civil
,
não há qualquer documento que comprove a realização da alegada “convenção”

extinguir o direito recursal dos agravantes
, ademais, o objeto da tutela de urgência, tanto na exordial, quanto no presente recurso, é a realização da perícia judicial e não de produção de laudo técnico particular.

Assim, não há perda superveniente do objeto do recurso, pois o direito dos agravantes à
ampla defesa e à produção de prova técnica imparcial
continua sendo legítimo e relevante para o deslinde da controvérsia.

D
esse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO
de mérito

1.
Probabilidade do direito
e
“periculum in mora”

Os agravantes sustentam que a
decisão
objurgada
ignorou o potencial de deterioração acelerada dos vícios construtivos, principalmente infiltrações e falhas no sistema de esgoto que podem se agravar progressivamente e tornar a prova pericial inviável no futuro.

Alegam que a
demora na realização da perícia pode aumentar os danos ao imóvel e dificultar a constatação da responsabilidade da construtora.

Relatam que o
imóvel foi adquirido em 14 de junho de 2022, e entregue em 30 de junho de 2022.

Logo após a entrega,
afirmam que
foram detectados diversos problemas estruturais, como:

i
nfiltrações nas paredes;

rachaduras; e

falhas graves no sistema de esgoto, causando vazamentos e retorno de dejetos.

Argumentam que a construtora, ora agravada,
realizou apenas reparos paliativos no telhado, sem resolver os problemas estruturais.

Alegam que o
Laudo Técnico
particular,
anexado
pelos agravantes
ao processo, elaborado por engenheiro civil especializado, atestou que:

o
s vícios são graves e de caráter progressivo;

a
falta de reparos imediatos pode acelerar a degradação do imóvel;
e

o
estado atual do imóvel compromete a habitabilidade e a saúde dos moradores.

Assim, aduzem que a
omissão da construtora
agravada
e a demora na realização da perícia
judicial
podem comprometer o direito à reparação integral dos vícios e a preservação do imóvel em condições dignas de moradia.

Quanto ao
“
periculum in mora
”
,
sustentam
que a
prova antecipada é cabível quando houver receio de que a verificação futura dos fatos se torne impossível ou extremamente difícil
, o que seria
o caso em ex
ame.

Por conseguinte,
asseveram que a
demora na produção da prova pode tornar impossível a verificação dos vícios construtivos, comprometendo o direito à reparação integral.

Argumentam q
ue
a
perícia antecipada preservaria elementos de prova essenciais para a responsabilização da construtora.

A agr
avada, por sua vez, sustenta que
o
s agravantes não demonstraram objetivamente que os supostos vícios construtivos são de responsabilidade da agravada.

Alegam que n
ão há provas documentais suficientes nos autos, como
fotografias ou documentos técnicos detalhados, que comprovem de forma inequívoca os problemas relatados.

Assevera, ainda, inexistir perigo de dano, pois
argumenta que o
imóvel não está em risco de colapso estrutural e não há comprovação de que os defeitos possam se agravar a ponto de inviabilizar sua verificação posterior.

Aduz que o
s argumentos dos agravantes são baseados apenas em suposições, sem suporte técnico suficiente para justificar uma medida excepcional.

Pois bem
.
Inicialmente, assevera-se que, sob pena de supressão de instância, a análise deste agravo de instrumento se restringe ao acerto, ou desacerto, da decisão do Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência contra a qual
os
ora agravante
s
se insurge
m
.

Isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se
à probabilidade do direito e ao perigo da demora o
u
de risco ao resultado útil do processo, caso seja mantido o indeferimento
da tutela de urgência que pretende obter a produção antecipada da prova pericial, judicial, sobre os alegados vícios do imóvel em litígio.

Primeiramente, quanto ao alegado laudo técnico particular produzido por perito contratado pelos agravantes, assevera-se a impossibilidade
de considerá-lo para o exame
do caso
.

Isso porque,
ressai dos autos de origem que o referido laudo particular
(ID
256395166
),
que acompanha este Agravo de Instrumento
,

não foi anexado à exordial e
foi juntado
,
nos autos de origem, pelos ora recorrentes,
em momento posterior à decisão objurgada
, qual seja, juntamente com a Impugnação à Contestação
protocolada em
10/03/2025
, nos termos do ID 18
6459368 (autos de origem), o que impede a análise do
laudo apresentado pelo
recorrentes, sob pena de violação aos
princípios do devido processo legal
, do
duplo grau de jurisdição
e da
vedação à supressão de instância
.

No que tange ao
“
periculum in mora
”
,
com a ressalva da impossibilidade de se considerar o aludido Laudo Particular dos
agravantes
, também não se evidencia a
comprovação do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo.

Ressai dos autos de origem que
cada parte já apresentou seus laudos particulares,
seja na contestação, seja na impugnação à contestação e, atualmente,
o processo em Primeira Instância
aguarda a sequência processual
em
saneamento
, no qual será definida a especificação dos meios de prova, inclusive a perícia judicial,

além das
demais
questões para a organização processual e instrução probatória
.

Desse modo, não se verifica
, com fulcro nos
princípios da
duração
razoável do processo
(art. 5º
,
LXXVIII
, da CF/88)
e os da
razoabilidade e proporcionalidade
insculpidos no
art. 8º do Código de Processo Civil
,
o
“periculum in mora”

suscitado,
caso não se aguarde

o exame saneador do Juízo Singular quanto ao pedido d
a
prova pericial
.

Ademais, como acertadamente observado pelo Juízo Singular,
o qual, quando da decisão, também não teve acesso ao Laudo Particular dos ora agravantes,
não há indícios de que a não realização da produção antecipada da prova requerida poderá influenciar no deslinde da demanda, comprometendo o resultado do processo
.

Assevera-se
, também,
que a decisão ora objurgada não indeferiu de vez a produção da prova pericial, mas apenas postergou a sua realização
para momento posterior.

Além disso, a
usente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
,

depreende-se
, também,
que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (
fumus boni iuris
), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Isso porque
, para o deferimento da tutela de urgência,
há que se fazerem presentes, de maneira cumulativa, ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...]

(TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte, não assiste razão aos agravantes, devendo ser mantida a decisão interlocutória ora objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025